Tribunal: TJBA
Processo: 8004203-63.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004203-63.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: EVELLIN SANTOS COSTA Advogado(s):FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. LOMBALGIA INCAPACITANTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM MATERIAIS ESPECÍFICOS. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. INGERÊNCIA INDEVIDA NA AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde objetivando o custeio de procedimento cirúrgico de infiltração e bloqueios, com uso de materiais específicos prescritos para tratamento de lombalgia incapacitante (CID M54.5), refratária ao tratamento conservador. 2. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Itabuna/BA julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando a operadora ao custeio integral do tratamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Apelação interposta pela operadora sustentando preliminares de cerceamento de defesa e alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, além de impugnação à condenação por danos morais e à obrigatoriedade de custeio. 4. Contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso, manutenção da sentença e majoração dos honorários. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: a) saber se houve cerceamento de defesa em virtude da preclusão da prova pericial; b) saber se é abusiva a negativa de cobertura do procedimento e materiais cirúrgicos prescritos por médico assistente, com consequente configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade, tendo em vista que a Apelante enfrentou os fundamentos da sentença com argumentos plausíveis. 7. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, considerando que a parte deixou de interpor recurso contra a decisão que declarou a preclusão da perícia e que a controvérsia envolvia essencialmente matéria de direito, não dependendo da produção da prova. 8. A negativa de cobertura baseada em Junta Médica da operadora, em descompasso com a indicação do médico assistente, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98. 9. A Resolução CFM nº 2.318/2022 e a própria RN nº 424/2017 da ANS reconhecem a autonomia médica na escolha do tratamento. 10. Comprovada a cobertura obrigatória da doença e o registro dos materiais na ANVISA, revela-se ilícita a recusa da operadora. 11. A negativa de cobertura em momento de fragilidade clínica, somada ao descumprimento de decisão liminar, configura dano moral in re ipsa, justificado o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00. 12. A pretensão de realização do procedimento exclusivamente na rede credenciada não se sustenta diante da urgência do caso e da ausência de demonstração da aptidão da rede para o tratamento. 13. Correta a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Apelação conhecida e improvida. 15. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de procedimento e materiais cirúrgicos prescritos por médico assistente, sob alegação de caráter experimental, quando não demonstrada sua inadequação técnica ou ausência de registro sanitário, sendo devida a reparação por danos morais em razão do agravamento do quadro clínico e da resistência injustificada da operadora de plano de saúde." Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV; art. 196 Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14, 47 Código Civil, art. 406 Código de Processo Civil, arts. 370, 373, I, 85, § 11, 1.026, § 2º Lei nº 9.656/1998, arts. 10, § 13, 12 Resolução CFM nº 2.318/2022 Resolução ANS nº 424/2017, art. 7º, I Jurisprudência relevante citada STJ, EREsp n. 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022 STF, ADI 7265 TJ-SP, Apelação Cível: 10003647120258260068, Rel. Des. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), j. 03/10/2025 TJ-BA, APL: 05639334220188050001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 04/05/2021 TJ-BA, Apelação: 80028120620218050137, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 19/08/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8004203-63.2024.8.05.0113 em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e apelada EVELLIN SANTOS COSTA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora